Tribunal: TJES
Processo: 5000082-85.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-85.2021.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
RECORRIDO: GILSON DOS ANJOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000082-85.2021.8.08.0009

Recorrente: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANCA

Recorrido: GILSON DOS ANJOS

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FALTA AO SERVIÇO DE SERVIDOR, COM JUSTIFICATIVA COMPROVADA SOMENTE 30 DIAS APÓS SEU RETORNO. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.487/2013 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DECRETO N.º 5.510/2018. PREVISÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR ATESTADOS MÉDICOS EM 2 DIAS APÓS O AFASTAMENTO QUE FOI DESCUMPRIDA. SITUAÇÃO DE FATO QUE OCORREU ENTRE ABRIL E MAIO/2021, ÉPOCA DE EXTREMA GRAVIDADE DA PANDEMIA DO COVID 19. PERÍODO DE EXCEPCIONALIDADE, QUE TORNA ACEITÁVEL A DEMORA NA ENTREGA DO ATESTADO, CUJA AUTENTICIDADE NÃO FOI CONTESTADA. CONTROVÉRSIA QUANTO À TER SIDO DADO AVISO PRÉVIO AO GESTOR QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)